Tribunal: TJSP
Processo: 2287096-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Embargos de declaração. Erro Material. Inexistência à luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15. Pretensões infringentes, para nova análise de questões expressamente enfrentadas, de modo que outro era o recurso a ser ofertado. Embargos rejeitado.